Tribunal: TJDFT
Processo: 0715156-28.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. CONSUMIDOR. REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CARACTERIZEM ABUSIVIDADE. ONEROSIDADE EXCESSIVA NÃO DEMONSTRADA. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR ACERCA DAS TAXAS CONTRATADAS. PACTA SUNT SERVANDA. TARIFAS DE AVALIAÇÃO DO BEM E DE REGISTRO DE CONTRATO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. VALOR RAZOÁVEL. SEGURO PRESTAMISTA. FACULTATIVIDADE DA ADESÃO. REGULARIDADE DA COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o deferimento da gratuidade de Justiça se pauta em critério objetivo que vem sendo adotado por este e. TJDFT para a concessão do benefício - renda mensal não superior a cinco salários-mínimos -, e a impugnação se limita a afirmações genéricas acerca de suposta capacidade econômica da parte beneficiada, deve ser mantida a isenção.
2. “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras” (Súmula 297, STJ).
3. “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1 o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009). 2.1. "O fato de a taxa contratada de juros remuneratórios estar acima da taxa média de mercado, por si só, não configura abusividade, devendo ser observados, para a limitação dos referidos juros, fatores como o custo de captação dos recursos, o spread da operação, a análise de risco de crédito do contratante, ponderando-se a caracterização da relação de consumo e eventual desvantagem exagerada do consumidor" (AgInt no AgInt no AREsp 2272114/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quarta Turma, j. 04/09/2023, DJe 06/09/2023) 2.2. Ausente a demonstração da abusividade, não há que se falar em ilegalidade das taxas de juros remuneratórios pactuadas, impondo-se a manutenção destas, em observância ao pacta sunt servanda, mormente quando o consumidor delas tinha plena ciência.
4. No julgamento do Tema Repetitivo 958, o c. STJ fixou tese segundo a qual são válidos a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a ausência de prestação do serviço e a configuração de onerosidade excessiva. Verificada a prestação desses serviços e não constatada onerosidade excessiva dos valores cobrados a esse título, inexiste situação que enseje o decote dessas verbas dos encargos contratuais pactuados.
5. “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” (REsp no 1.639.259/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, j. 12/12/2018, DJe 17/12/2018). 4.1. O oferecimento de seguro prestamista pela instituição financeira, por si só, não caracteriza abuso, exceto se implicar venda casada. 4.2. Constatada a facultatividade da contratação, mediante preenchimento de campo específico no qual prevista a possibilidade de assinalar "não" como resposta à pergunta acerca da adesão ao mencionado seguro, inexiste motivo para a declaração de abusividade da avença.
6. Diante da regularidade dos encargos contratuais, não há que se falar em devolução dos valores decorrentes de sua cobrança, que apenas consubstancia exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários majorados.